Tribunal: TJMT
Processo: 1016303-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016303-94.2020.8.11.0000
Agravo no 1016303-94.2020.811.0000
Agravante: Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
Agravada: Touch Comp. Sistemas Ltda.
Agravo interposto pela autora Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP contra decisão proferida pelo juízo da 10a vara cível de Cuiabá.
AÇÃO: Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos no 1027416-24.2017.811.0041, proposta por Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP, aqui agravante, em face de Touch Comp. Sistemas Ltda..
DECISÃO AGRAVADA: declinou da competência e determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG.
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP, aqui agravante, informa ter celebrado, em 04.11.2015, com prazo de 20 meses, com a requerida, Touch Comp. Sistemas Ltda., o contrato objeto da lide - Contrato de Licença de Uso, Atualização de Software e Suporte Técnico, para implantação do sistema de software denominado Mentor, pelo preço à vista de R$50.000,00 -, em que a requerida se comprometeu a implantar o sistema chamado de Mentor, bem assim que dos R$50.000,00 que pagou, R$35.000,00 foi para o treinamento e capacitação dos usuários e R$15.000,00, para a implantação de módulo de inspeção veicular.
Alega que usava o sistema sisweb, que já não atendia suas necessidades e, portanto, foi que contratou a requerida agravada para fornecer o sistema denominado Mentor, mas que a agravada não implantou o referido sistema Mentor.
Argui ter cumprido sua parte na contratação e estar adimplente, bem como que a requerida agravada está inadimplente, porquanto até final de fevereiro de 2017, não implantou o sistema objeto da pactuação, porquanto o sistema ainda estava parado e que o principal objetivo, que era a unificação do sistema de dados, não havia sido implementado, motivo que levou a aqui agravante, em março de 2017, a ter de retornar a utilizar o sistema antigo, denominado SIVWEB, e a notificar extrajudicialmente a aqui agravada sobre a rescisão do contrato.
Informa que ao apresentar sua contestação, a requerida, aqui agravada, suscitou preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de existência de cláusula de eleição de foro e inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, bem assim, tratar-se de relação redigida pelo Código Civil.
Informa que o Juízo de origem acolheu a tese e declinou de sua competência, bem como determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG.
Após sustentar tratar-se de relação consumerista e defender a continuidade do processo no Juízo de origem, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada,
É o relatório.
Decido.
Busca Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP, autora da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos, concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada, que acolheu a arguição da requerida agravada, feita em contestação, e reconheceu a incompetência do Juízo de origem, bem assim, determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica a urgência apta a provocar prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Ao contrário das alegações postas nas razões deste recurso, o processo não será remetido imediatamente para a Comarca de Itaúna-MG. Tanto é que consta na decisão impugnada: “Decorrido o prazo recursal, cumpra-se a ordem exarada acima.” (grifei).
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para, no prazo, apresentar contraminuta, caso queira.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator